Tribunal: TJMT
Processo: 0022779-73.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022779-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar-se em desclassificação para a conduta prevista
no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006,
diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria do crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Marcelo Moraes Mineiro Gomes
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna por sua desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de que os elementos probatórios indicam que o réu era, à época dos fatos, mero usuário (ID 161419153).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 161419155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 167200167).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna por sua desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de que os elementos probatórios indicam que o réu era, à época dos fatos, mero usuário (ID 161419153).

Contudo, sem razão.

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de maio de 2019, por volta das 17h00min, na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, situada na rua Havana, nº. 215, bairro Jardim das Américas, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Gordinho”, foi inicialmente detido por desacatar funcionário público no exercício da função. Todavia, após as devidas averiguações, o implicado foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, no dia dos fatos, um escrivão de polícia da DRE visualizou um rapaz parado já algum tempo em frente a delegacia, com um aparelho de celular nas mãos, aparentando realizar filmagens e fotos das viaturas descaracterizadas que estavam no local, possivelmente para repassar essas informações a outros traficantes.

De imediato, o escrivão de polícia informou aos investigadores de Polícia Bruno Monti e Willian de Aruda Figueiredo sobre sua suspeita, bem como relatou que o rapaz em questão trajava bermuda jeans, camiseta preta e chinelo.

Em seguida, o investigador Bruno Monti procurou saber se alguém na delegacia sabia quem era o rapaz suspeito, momento que foi informado pelo recepcionista do local que o referido rapaz teria sido ouvido na delegacia por volta das 16:00, a respeito da apreensão de uma grande quantidade de drogas que foi encontrada na casa onde ele havia morado e pertencia a sua avó.

A seguir, o investigador Bruno se dirigiu até o rapaz e o abordou, questionando o que ele estaria fazendo ali na frente da delegacia, tendo o rapaz respondido de forma ríspida e arrogante que isso não seria do seu interesse. Em seguida, o investigador Bruno se identificou como policial civil, e pediu que o rapaz se identificasse, o qual se negou e continuou agindo com agressividade, desrespeito e desobediência. Sendo assim, o policial Bruno solicitou o apoio de outros policiais civis, e mesmo na presença destes, o rapaz continuou agindo com agressividade, proferindo ameaças e palavras de baixo calão a todos que ali estavam. Diante da situação, foi necessário o uso de força moderada para contê-lo e revistá-lo.

Durante a busca pessoal no rapaz, observou-se que ele não portava nenhum documento de identificação, sendo localizado com o mesmo apenas o aparelho celular.

Feita a detenção do rapaz por crime de desacato, logrou-se êxito em identificar o suspeito como sendo a pessoa de Marcelo Moraes Mineiro Gomes, o ora denunciado, o qual foi apresentado a autoridade policial, juntamente com o aparelho celular.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado Marcelo admitiu que realizava a filmagens de alguns veículos da DRE. Ademais, confessou que, após cumprir pena de dois anos pela prática de crime de roubo, passou a comercializar drogas para se manter; inclusive informou que teria porções de pasta base em sua residência.

Diante do relato do denunciado Marcelo, a autoridade policial solicitou que policiais acompanhassem Marcelo até sua residência para verificarem a informação. Feita a revista domiciliar, no local foram apreendidas 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n. 3.14.2019.55342-01, acostado às fls. 10/15, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material sólido, de coloração branca, em formato de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa total de 0,62g (sessenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

É importante ressaltar que a autoridade policial da DRE anexou aos autos informações de que, antes dos fatos acima mencionados, o denunciado Marcelo era investigado pela delegacia por envolvimento em um crime de tráfico de drogas, em razão de uma apreensão de entorpecentes ocorrida na data de 29/11/2018, no bairro Pedregal, onde Marcelo era conhecido como traficante e temido pela população, segundo relato de moradores locais (fls. 27/32).

Outrossim, cabe destacar que em consulta ao site do TJMT, anexa aos autos, constatou-se que o denunciado Marcelo não possui bons antecedentes, uma vez que ele possui uma condenação por crime de roubo majorado, ainda sem transito em julgado, nos autos da Ação Penal nº. 18352- 04.2017.811.0042, código nº. 478521, perante a 5ª. Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Destarte, mostra-se indubitável que o denunciado Marcelo guardava/tinha em depósito drogas com a finalidade de mercancia ilícita, máxime se levado em conta as circunstâncias do flagrante do crime de tráfico de drogas, que somente foi possível em razão da confissão do denunciado para a autoridade policial sobre a sua traficância, aliado a isso a existência de informações sobre o envolvimento dele com o tráfico às fls. 27/32, bem como o fato do denunciado não ter comprovado que possui trabalho lícito, tem-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal (...).”
(Sentença, ID 161417991).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante delito (ID 161417957 – p. 13), do boletim de ocorrência (ID 161417957 - p. 23), do termo de exibição e apreensão (ID 161417957 – p. 22), do laudo pericial definitivo (ID 161417957 – p. 24-29), além da prova oral produzida.

Consta do laudo definitivo que as porções apreendidas - sendo 02 (duas) porções de material sólido, de coloração branca, em formato de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa total de 0,62g (sessenta e dois centigramas) - apresentaram resultado positivo para cocaína, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Perante à autoridade policial, embora o acusado tenha afirmado que faz uso de maconha e cocaína, negou a propriedade das duas porções de cocaína encontradas em seu quarto (ID 161417957 – p. 33-34). Todavia, em juízo, alterou a versão extrajudicial, alegando que as drogas lhe pertenciam, mas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo. Veja-se:

“Interrogado em juízo, o apelante declarou que é viciado em maconha e cocaína; que faz o uso desde os 14/15 anos, e que usa de vez em quando. Sobre o fato narrado na denúncia, o apelante afirmou que chegou uma denúncia na casa da sua mãe, acerca de uma droga apreendida na casa que sua avó vendeu há anos atrás; que então ele foi até a delegacia para depor sobre o assunto; que quando saiu estava aguardando o Uber que havia pedido e foi gravar o local para mandar para sua mãe, pois como já teve problemas com drogas ela não acredita muito nele; que então um policial viu que ele estava filmando e entendeu de uma forma errada, pois pensou que ele estava gravando para mandar o vídeo para outros traficantes; que isso não é verdade, pois ele não é traficante; que os policiais mentiram em seus relatos ao dizer que ele foi agressivo no momento da abordagem
; que foram encontradas duas “cabecinhas” em sua residência, mas que elas eram para seu uso pessoal;
que ele não sabia que os carros que estavam lá na frente eram viaturas descaracterizadas; que filmou os carros, pois não pode filmar a delegacia”
(ID 161419155 - p. 5, destaquei).

Mantendo a versão apresentada na fase investigativa, o policial civil Bruno Monti afirmou em juízo que:

“(...) estava na Delegacia e fui informado que tinha um cidadão em frente à delegacia fazendo filmagem, em atitude suspeita fazendo filmagem ou fotos dos veículos descaracterizados que utilizamos no dia-a-dia; Que fui averiguar essa situação e no caminho perguntei para o recepcionista de Delegacia, se ele tinha algum conhecimento dessa situação; Que ele falou que tinha um rapaz que estava de bermuda e chinelo que teria sido ouvido, que estava intimado, tinha sido ouvido e estava um tempão na recepção da delegacia após ter sido ouvido e ele até achou estranho; Que eu fui para frente da delegacia, avistei esse suspeito e perguntei o que estava acontecendo, se estava tendo algum problema; Que ele de imediato respondeu de forma grosseira, reagiu as minhas perguntas; Que nesse momento ‘chegou’ outros policiais (...); Que ele estava meio exaltado; Que foi necessário leve mobilização para fazer a revista, até para segurança de todo mundo; Que consegui fazer revista e busca pessoal nele (...); Que conduzimos ele para Autoridade Policial; Que foi perguntado a ele a respeito das filmagens; Que ele falou que fez as filmagens, mas não era para repassar para ninguém; Que era para avisar a mãe dele que estava ali (...);
Que ele falou que tinha droga na casa dele; Que o delegado determinou que a gente fosse na casa dele; Que acompanhado dele e com a autorização dele, entramos na casa, que era uma quitinete; Que encontramos duas porções de cocaína; Que em diligências a gente fez entrevistas na região e falaram para gente que nessa mesma quitinete ocorria venda de drogas; Que o pessoal entrava para pegar drogas (...); Que ele falava coisas em tom de ameaça; Que não recordo as palavras de baixo calão que ele teria dito; Que ele falou que fazia um corre aqui, outro ali, para desenrolar uma grana, se referindo a venda de entorpecente (...);
Que não tivemos acesso ao celular dele (...)”
(ID 161417991 - p. 4-5, destaquei)
.

Willian Figueiredo, policial civil, declarou em juízo que:

“(...) um colega nosso afirmou que havia uma pessoa que estaria filmando ali na frente as viaturas; Que o Bruno começou a abordada; Que logo em seguida ele já estava um pouco alterado, o Marcelo (...); Que ele estava bastante alterado, mandou até calar a boca; Que Bruno continuou conversando com ele (...); Que a gente entrou com ele, apresentamos para autoridade policial; Que informamos para ele que a abordagem havia sido feita, porque ele estava filmando as viaturas; Que ele falou que estava filmando mas que não era para passar para ninguém, era para informar que estava ali (...); Que ele falou que possivelmente teria na casa dele (droga), mas não falou a quantidade; Que a autoridade policial pediu para os meninos deslocarem até lá; Que eles foram; Que fiquei fazendo levantamento do banco de dado deles
(...); Que encontraram duas ‘petecas’ análoga à cocaína na residência dele (...); Que ele falou que aquilo ali era mais para subsistência do vício e para se manter, então ele usava e fazia a venda;
Que ele falou isso (...)”
(ID 161417991 - p. 05, destaquei)
.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Consta dos autos, ainda, que foram encontradas na galeria de fotos do celular do apelante
“diversas imagens explícitas de porções de maconha, em diversos tamanhos, inclusive embaladas no formato costumeiro para venda (no formato de trouxas e tabletes); além disso, existiam imagens de maços de dinheiro e de um rádio de comunicação”
(ID 161419155 – p. 10).

Verifica-se, portanto, que a versão apresentada pelo acusado na fase judicial de que a droga seria destinada apenas ao seu próprio consumo, encontra-se isolada nos autos.

Oportuno salientar que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (
Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Desse modo, a c
onfissão informal

corroborada
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, assim como pela apreensão da droga e pelas imagens relacionadas ao tráfico encontradas no celular do apelante, impõem a necessidade de manutenção do édito condenatório, consoante o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023